Tribunal: TJES
Processo: 5007195-20.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007195-20.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007195-20.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA
PACIENTE: OSVALDO XAVIER TAGINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADELCY DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, por meio do qual o paciente é mantido preso preventivamente desde o dia
24.06.2021
, nos autos do Processo tombado sob
nº
0021917-34.2020.8.08.0048
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não
vejo razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Defesa, e que era no sentido de que

“
(...)
se
revogasse a prisão do Paciente, por estarem ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo direito do acusado responder à ação penal em liberdade”
.
Vejamos:

Segundo emerge dos autos, mediante a Decisão (ID 1971053, p. 04), subscrita pela
MM.ª Juíza de Direito, Dr.ª Cristina Eller Pimenta Bernardo
, o ora Paciente restou denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal Brasileiro,

“por ele ter, supostamente, praticado ato libidinoso contra seus dois netos, e também ter abusado sexualmente dos três filhos quando estes eram menores de idade”
.

Cediço, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se: STJ, AgRg no HC: 664811-RJ 2021/0138036-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em relação ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime mais grave imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.

Por igual modo, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão acostada no IID 1971053, p. 04:

“
Considerando que o acusado foi expulso de casa pela sua companheira, razão pela qual
no momento se encontra em lugar incerto e não sabido
,
e há a possibilidade evadir-se para o exterior
, visto que familiares informaram que o denunciado tem uma irmã que mora em Portugal. Acrescento que a prisão preventiva do acusado apresenta-se necessária, tanto pela conveniência da instrução criminal, quando pela garantia da ordem pública,
também pelo receio de que solto o acusado cause obstáculos para a aplicação da lei penal
.
Além disso, os depoimentos colhidos perante a autoridade policial demonstram fortes indícios da autoria e a materialidade delitiva
.”
(Destaquei).

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos desta natureza, é no sentido de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada. Neste sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.

Com efeito, vejo que o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, em razão não só da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, os quais demonstram fortes indícios da autoria e a materialidade delitivas; como também para salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, sendo prudente, a meu ver, aguardar a oitiva sem dano dos menores supostamente abusados.

Diante das circunstâncias do caso em concreto, não merece prosperar eventual alegação de que o decreto prisional fora arregimentado em fundamentação inidônea, pois houve, sim, a indicação de fundamentos concretos para justificar a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: STJ, AgRg no HC n. 757.619/MT, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.

Outrossim, insta salientar que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em tela. Confira-se: STJ, AgRg no RHC: 171133-PA 2022/0298727-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2022.

Por fim, registre-se que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007195-20.2021.8.08.0000

IMPETRANTE: ADELCY DE OLIVEIRA
PACIENTE: OSVALDO XAVIER TAGINO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1
.
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, mostrando-se, portanto, salutar a oitiva da menor através de atendimento especializado.

3
.
“A
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.